Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0729515-87.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOAQUIM HENRIQUE MONTELO MOURA DECISÃO Requer a recorrente tutela de urgência determinando que a recorrente autorize o procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso concreto, vislumbro os elementos da tutela de urgência pleiteada, vez que a sentença de primeiro grau reconheceu o direito do autor à cobertura do Plano de Saúde. Acresça-se que o relatório médico id 32060957, indica médio risco de morte do paciente e a necessidade de realização do procedimento com brevidade. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a recorrente autorize e dê cobertura as despesas da intervenção cirúrgica para o Implante por Cateter de Bioprótese Aórtica - TAVI, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). Intime-se. Em seguida, retornem-se os autos para aguardar a sessão de julgamento. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora